Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734427-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBETH FRANCO QUEIROZ, TIM S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A, HERBETH FRANCO QUEIROZ DESPACHO Trata-se de apelação interposta por TIM S.A. e Herbeth Franco Queiroz contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se BRB Banco de Brasília S.A. para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias acerca do pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado por Herbeth Franco Queiroz na petição de id 70843945 com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator